Tribunal: TJDFT
Processo: 0746650-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RÉU PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES E QUE NÃO SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS NEM INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu, condenado por crime de tráfico de drogas, com incidência da causa de aumento do art. 33, inciso V, da Lei 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) Se a pena foi devidamente dosada com base nos parâmetros estabelecidos e; ii) se há possibilidade de concessão do benefício do tráfico privilegiado, conforme o art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelante confessou que realizava o transporte interestadual de entorpecentes quando foi abordado antes de chegar ao destino. Esta Corte já decidiu que a simples intenção de transportar a droga de um Estado da Federação para outro já autoriza a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006.
4. O ato de transportar quase meio quilo de substância entorpecente, cocaína, não constitui prova cabal de que o denunciado se dedique às atividades criminosas nem de que integre organização criminosa.
5. A pena em dias-multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
6. Sendo o réu primário, de bons antecedentes e não dedicação às atividades criminosas ou integração de organização criminosa, cabível a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.340/2006 (tráfico privilegiado), na fração máxima de 2/3 (dois terços).
7. Nos termos do art. 33, §1o, “c”, do Código Penal, cabível o regime aberto para cumprimento inicial da pena, substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem impostas pelo juízo da execução.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso de apelação parcialmente provido.